Tribunal: TJES
Processo: 5010087-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010087-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO HENRIQUE JESUS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP). A denúncia narra que o paciente teria dado suporte à subtração de motocicleta mediante grave ameaça, em ação conjunta com menor, utilizando-se de veículo e com emprego de arma de fogo.

2.
O paciente foi identificado por agentes como aquele que tentou fugir após abandonar o veículo e dispensar um simulacro de arma, sendo posteriormente abordado com o menor em outro veículo com restrição de furto/roubo. A impetração aponta ausência de indícios de autoria, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis como fundamentos para a liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
três
questões em discussão:

(i) saber se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifique a revogação da prisão preventiva;

(
ii
) verificar se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal;

(
iii
) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de excesso de prazo não subsiste, pois no curso do presente habeas corpus houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, afastando a configuração de constrangimento ilegal, à luz da jurisprudência consolidada.

5.
Quanto à autoria e materialidade, o conjunto probatório colhido – incluindo depoimento do adolescente coautor confirmando expressamente a participação do paciente, autos de apreensão e relatos dos agentes públicos – fornece suporte suficiente, em juízo de cognição sumária, para justificar a segregação cautelar.

6.
A gravidade concreta da conduta, com associação a menor e uso de arma de fogo durante a madrugada, evidencia periculosidade social e risco à ordem pública, fundamentos que autorizam a prisão preventiva com base no art. 312 do CPP.

7.
As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a prisão, quando presentes os demais requisitos legais, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010087-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO HENRIQUE JESUS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido
liminar, impetrado em favor de
DIEGO HENRIQUE JESUS SANTOS,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
(art. 157, §2º, II, do Código Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em
concurso formal
(art. 70 do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia

30 de maio de 2025, no bairro Mucuri, município de Cariacica/ES
, o denunciado, em conjunto com o adolescente
D.G.C.d.M
.
, agindo em união de esforços e com unidade de desígnios, teria participado da subtração mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, da motocicleta Yamaha Factor de propriedade da vítima
Ivanilson Assis do Nascimento
.

De acordo com a peça acusatória, o denunciado Diego Henrique conduzia o veículo Fiat Uno, placa MPJ8840, utilizado para dar suporte à ação criminosa, enquanto o adolescente, inicialmente carona, foi o responsável por descer armado, abordar a vítima e efetuar a subtração da moto, que foi levada do local,
sendo acompanhado pelo Fiat Uno dirigido pelo paciente.

Após o crime, a vítima entrou em contato com as autoridades policiais, o que ensejou buscas na região pela Guarda Municipal de Cariacica. Durante o patrulhamento, os agentes visualizaram a motocicleta roubada estacionada em local ermo. Nesse momento, ao perceber a presença da viatura,
o ocupante de um Fiat Uno, que passavam no local, retorn
ou
p
ela via, levantando suspeitas.

Iniciado o acompanhamento tático, os agentes presenciaram quando um indivíduo, trajando casaco preto, abandonou o veículo e, na tentativa de evadir-se, dispensou um simulacro de arma de fogo, empreendendo fuga a pé. Apesar das diligências imediatas, não foi possível alcançá-lo, pois o indivíduo logrou êxito em entrar em outro veículo da mesma marca e modelo, um Fiat Uno, placa KDT
0782
, tomando destino ignorado.

Em continuidade às buscas pela região, os agentes localizaram o referido veículo estacionado no bairro Vila Independência, com dois indivíduos a bordo, posteriormente identificados como o adolescente
D
.
G
.
C
.
d
.
M
.

e o paciente
Diego Henrique Jesus Santos
– este último reconhecido pelos agentes como sendo o mesmo que havia abandonado o veículo anterior e descartado o simulacro de arma de fogo.

Diante da situação, foi dada voz de abordagem. Na vistoria, verificou-se que o carro ocupado pelos suspeitos possuía restrição de furto/roubo.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

A impetração sustenta, em síntese, a
inexistência de indícios suficientes de autoria
para a manutenção da custódia cautelar, bem como a ocorrência de
excesso de prazo
na formação da culpa, tendo em vista a demora no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Também se alega que o paciente apresenta
condições pessoais favoráveis,
como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, que autorizariam a concessão da liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 14461279).

Inicialmente, no tocante à alegação de
excesso de prazo
,
esta
se mostra superada, uma vez que, no curso do processamento deste
habeas corpus
,
sobreveio o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (id
76135102
),
fato que, por si só, afasta a configuração de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa. A jurisprudência tem entendido que o oferecimento da denúncia supre eventual demora anterior, interrompendo o marco do excesso de prazo, sobretudo quando não há elementos de desídia processual.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva
, entendo estarem devidamente presentes os requisitos exigidos pelos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda que inicialmente a vítima e o adolescente não tenham indicado o paciente como autor do fato,
sobreveio novo depoimento do adolescente (id 74926390),
no qual confirma expressamente a participação do ora paciente na empreitada criminosa, indicando-o como condutor do veículo utilizado no assalto, além de descrever sua atuação durante o roubo da motocicleta. Tal informação foi prestada após diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas judicialmente, o que demonstra a evolução da investigação e o surgimento de novos elementos probatórios.

Além disso, a
autoria e materialidade
do crime de roubo majorado por concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e concurso com adolescente, encontra-se evidenciada nos autos por mei
o dos b
oletins unificados nº
58186295
e nº 58184128
,

auto de apreensão
(inclusive com a recuperação da motocicleta e a apreensão de simulacro)
,
guia de recolhimento de veículo,

, auto de apreensão de adolescente infrator
, além de depoimentos dos agentes públicos que participaram das diligências
, descrevem claramente
a dinâmica dos fatos
.

Deve-se considerar ainda a
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, que, segundo os autos, teria atuado em conjunto com adolescente, durante a madrugada, mediante emprego de arma de fogo, subtraindo bem móvel da vítima. A associação com menor infrator agrava o contexto dos fatos e demonstra, ainda que em juízo sumário, a periculosidade do agente, autorizando a custódia como garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

No que se refere às
condições pessoais favoráveis,
ainda que o paciente seja primário, possua residência fixa e não registre antecedentes criminais, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais elementos devem ser considerados em c
onjunto com os demais dados do caso concreto,
não possuindo caráter absoluto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 14678214)
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas Corpus
.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.